Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. IMÓVEL FINANCIADO. PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO PELO ESFORÇO COMUM. PRECEDENTES. INCLUSÃO DE VEÍCULOS NA PARTILHA. INVIABILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. DISCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é lícito ao recorrente deduzir em sede recursal fundamentos novos ou diversos daqueles que foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, visto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando assim o princípio do duplo grau de jurisdição, com a vedação à supressão da instância ad quem. Inovação recursal verificada. Parcial conhecimento do recurso.
2. Os bens e direitos adquiridos, além das dívidas contraídas pelo casal durante o lapso temporal reconhecido de união estável devem ser partilhados, observando-se a proporção legalmente imposta.
3. Os valores das prestações do financiamento imobiliário abrangidos no período entre o início da união estável e a separação de fato do casal, devem ser partilhados entre as partes, de forma igualitária (50%), pois presume-se que foram adimplidos pelo esforço comum de ambos os conviventes. Precedentes desta e. Corte.
4. O pedido da partilha dos veículos foi deduzido em sede de especificação de provas, fase processual inoportuna para a referida pretensão. Noutro passo, para que a inclusão dos veículos na partilha fosse viabilizada, a parte contrária haveria de se manifestar positivamente ao pleito autoral, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista a expressa discordância da parte requerida.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.